Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716790-12.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GIVANILDO DANTAS DA SILVA AGRAVADO: NATHALIA COSTA DE MORAIS GOMES, SALETE SANTOS DE MORAIS GOMES DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-exequente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a tempestividade deste agravo de instrumento, interposto em 25/4/2024, observado que a r. decisão na qual o MM. Juiz efetivamente cancelou a constrição sobre o veículo Citroen/XSARA PICASSO, Placa JGV0578, foi proferida em 8/3/2024 (id. 188923592, autos originários), e a r. decisão de 5/4/2024 (id. 191703910, autos originários), que apenas se reportou àquela anterior. Brasília - DF, 29 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora